Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702256-32.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARLARIANY RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Vistos, etc. Revogo o despacho ID 29547176. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão do pedido formulado no recurso inominado, ID 29517383, e da documentação apresentada ID 29516741. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito